Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Remessa Necessária Criminal oriunda de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia/DF, que concedeu reabilitação ao sentenciado, com fundamento nos artigos 93 e seguintes do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação, conforme o disposto nos artigos 93 e 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A reabilitação, medida de política criminal, visa implementar, de forma efetiva, a ressocialização da pessoa que cumpriu pena diante da sociedade.
4.O artigo 94 do Código Penal estabelece que a reabilitação pode ser requerida após dois anos da extinção ou cumprimento da pena, desde que demonstrado bom comportamento público e privado, domicílio no país e ressarcimento do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo.
5.No caso, todos os requisitos objetivos e subjetivos foram satisfeitos, não havendo necessidade de ressarcimento de danos na espécie, impondo-se o desprovimento da remessa necessária.
IV. DISPOSITIVO
6.Recurso conhecido e desprovido.